Tribunal: STF
Processo: ARE 1575962
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021. ART. 11, CAPUT, I e II. RETROATIVIDADE BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ARMANDO TAVARES FILHO, ex-prefeito de Itaquaquecetuba, sob a alegação de violação aos princípios da administração pública previstos no art. 11, caput, e incisos I e II, da Lei nº 8.429/92. O pedido inicial pretendia a condenação do réu por ato de improbidade administrativa, alegando falta de planejamento fiscal e aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, que modificaram o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, aplicam-se retroativamente ao caso; (ii) se, após essas alterações, as condutas imputadas ao réu ainda configuram ato de improbidade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 introduziram a taxatividade no rol de condutas previstas no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, eliminando a possibilidade de interpretação extensiva para incluir outras condutas não previstas expressamente nos incisos. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou o entendimento de que a nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/92, mais benéfica ao réu, deve ser aplicada retroativamente aos processos em curso, quando não houve trânsito em julgado, conforme o princípio da retroatividade da lei penal e sancionadora mais benéfica. No caso concreto, as condutas atribuídas ao réu, que anteriormente poderiam ser consideradas violadoras de princípios da administração pública, foram revogadas e não se subsomem mais às hipóteses taxativas do art. 11, conforme a nova redação dada pela Lei nº 14.230/21. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Sentença de improcedência mantida. Tese de julgamento: As alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21 ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas retroativamente aos processos em curso, sem trânsito em julgado. As condutas tipificadas no art. 11 da Lei nº 8.429/92, após a Lei nº 14.230/21, são taxativas, não admitindo interpretação extensiva. A descrição da inicial não indica infração à Lei de Improbidade Administrativa, mas à Lei de Responsabilidade Fiscal, que não se confunde com a primeira e nem atrai a aplicação das sanções de improbidade. Mesmo que não tivesse ocorrido a alteração legislativa de 2021, não seria caso de condenação do réu. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, art. 11, caput, I e II; Lei nº 14.230/21; CF/1988, art. 5º, XL, Lei Complementar 101/2000. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.380.545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.02.2024.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, caput e § 4º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    No julgamento do ARE n° 843.989 (relator: Ministro Alexandre de Moraes. j. em 18.08.2022), leading case do Tema 1.199 da Repercussão Geral, ao examinar a possível retroatividade da Lei n° 14.231/2021 a fatos ocorridos antes da sua vigência, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    “(i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    (ii) A norma benéfica da Lei n° 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    (iii) A nova Lei n° 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    (iv) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).”



    Extrai-se do aludido julgado que a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 é a regra, excepcionando-se, contudo, os processos cuja condenação não tenha transitado em julgado. 



    Portanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da aplicação imediata das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, desde que ainda não transitados em julgado (Tema 1.199/RG).



    Por seu turno, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRESCRIÇÃO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA OU NÃO DO DOLO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] 6. No Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989- RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021, e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a ora recorrente, em conjunto com os demais réus, agiu com dolo ao dispensar a licitação em hipótese na qual a Lei 8.66/1993 exige o certame licitatório e, com essa conduta, causou prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei 8.429/1992. 8. Além disso, conforme se verifica do item 4 da tese daquele recurso paradigma, não há que se falar em retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da publicação desse diploma legal. Na hipótese vertente, os atos foram praticados em 2013 e 2014 - ou seja, bem antes da publicação da nova lei de improbidade. Desse modo, são inaplicáveis à presente lide. 9. No que diz respeito às demais alegações da recorrente, em especial quanto à existência ou não do dolo na conduta, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 10. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 11. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1511071 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05-12-2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente